Tribunal: TJES
Processo: 5003430-55.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003430-55.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
RECORRIDO: VERONICA MARIA SILVA COSTA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COLETA DE DADOS EM PESQUISA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA PELA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS DA PROVA (ART. 14, CDC). COBRANÇA INDEVIDA. TARIFA DE DISPONIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA SEM VÍNCULO CONTRATUAL PRÉVIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$8.000,00) MANTIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I - CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pela concessionária
Verde Ambiental Alagoas S.A.
contra sentença que declarou a inexistência de débito e a condenou ao pagamento de R$8.000,00 por danos morais, em razão de negativação indevida.
2. A Autora, residente no Espírito Santo, alega nunca ter contratado serviços em Alagoas, sustentando que seus dados foram coletados em uma pesquisa de campo. A Ré defende a licitude da cobrança por tarifa de disponibilidade e exercício regular de direito.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão cinge-se em verificar a existência de vínculo contratual que legitime a cobrança de tarifas de água e esgoto e se a inscrição em cadastros de inadimplentes, ante a ausência de relação jurídica, enseja dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR
4. Sob a égide da responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII e Art. 14, CDC), cabia à concessionária colacionar contrato assinado ou prova robusta da solicitação do serviço. A mera naturalidade da autora ou estadia temporária no estado não autoriza a criação unilateral de vínculo obrigacional.
5. A cobrança pela mera disponibilidade da rede (Art. 45 da Lei nº 11.445/2007) pressupõe a existência de um usuário cadastrado. Não havendo relação jurídica válida entre as partes, a cobrança é manifestamente indevida.
6. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa, dispensando a prova do prejuízo (STJ, AgInt no AREsp 1.513.155/RJ).
7. O valor de R$8.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de observar o caráter pedagógico-punitivo da condenação. Conforme o Enunciado nº 32 do TJES, não sendo o valor irrisório ou exorbitante, deve ser mantido.
IV - DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e negado provimento, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
"A cobrança de tarifas de água e esgoto, inclusive a título de disponibilidade de rede, pressupõe a prova inequívoca da relação jurídica entre a concessionária e o usuário. A inexistência de vínculo contratual torna a dívida inexigível e a consequente negativação gera dano moral
in re ipsa
."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003430-55.2024.8.08.0026

RECORRENTE:
VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.

RECORRIDA:
VERONICA MARIA SILVA COSTA

SENTENÇA:
LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COLETA DE DADOS EM PESQUISA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA PELA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS DA PROVA (ART. 14, CDC). COBRANÇA INDEVIDA. TARIFA DE DISPONIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA SEM VÍNCULO CONTRATUAL PRÉVIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$8.000,00) MANTIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I - CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pela concessionária
Verde Ambiental Alagoas S.A.
contra sentença que declarou a inexistência de débito e a condenou ao pagamento de R$8.000,00 por danos morais, em razão de negativação indevida.
2. A Autora, residente no Espírito Santo, alega nunca ter contratado serviços em Alagoas, sustentando que seus dados foram coletados em uma pesquisa de campo. A Ré defende a licitude da cobrança por tarifa de disponibilidade e exercício regular de direito.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão cinge-se em verificar a existência de vínculo contratual que legitime a cobrança de tarifas de água e esgoto e se a inscrição em cadastros de inadimplentes, ante a ausência de relação jurídica, enseja dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR
4. Sob a égide da responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII e Art. 14, CDC), cabia à concessionária colacionar contrato assinado ou prova robusta da solicitação do serviço. A mera naturalidade da autora ou estadia temporária no estado não autoriza a criação unilateral de vínculo obrigacional.
5. A cobrança pela mera disponibilidade da rede (Art. 45 da Lei nº 11.445/2007) pressupõe a existência de um usuário cadastrado. Não havendo relação jurídica válida entre as partes, a cobrança é manifestamente indevida.
6. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa, dispensando a prova do prejuízo (STJ, AgInt no AREsp 1.513.155/RJ).
7. O valor de R$8.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de observar o caráter pedagógico-punitivo da condenação. Conforme o Enunciado nº 32 do TJES, não sendo o valor irrisório ou exorbitante, deve ser mantido.
IV - DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e negado provimento, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
"A cobrança de tarifas de água e esgoto, inclusive a título de disponibilidade de rede, pressupõe a prova inequívoca da relação jurídica entre a concessionária e o usuário. A inexistência de vínculo contratual torna a dívida inexigível e a consequente negativação gera dano moral
in re ipsa
."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
Veronica Maria Silva Costa
em face de
Verde Ambiental Alagoas S.A.,
na qual a autora alegou não reconhecer a contratação de serviços de abastecimento de água referentes a imóvel situado no Município de Porto Calvo/AL. Sustentou que reside e trabalha em Itapemirim/ES, afirmando que, durante breve estada em Alagoas, apenas forneceu seus dados pessoais em contexto de pesquisa realizada pela concessionária, sem anuir à contratação do serviço, razão pela qual reputa indevida a cobrança do valor de R$ 785,29 e a subsequente inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, ocorrida em 24/05/2024.

Em razão disso, requereu a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença que julgou nos seguintes moldes (ID 17151478):

Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

1. RATIFICAR a tutela de urgência e DECLARAR INEXISTENTE o débito objeto da demanda.

2. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros moratórios a partir do evento danoso – inscrição indevida (24/05/2024) e correção monetária a partir desta.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 17151488). Em suas razões, sustentou a regularidade da cobrança e da tarifa de disponibilidade, a licitude da negativação como exercício regular de direito, a ocorrência de supressio, a inexistência ou redução dos danos morais, bem como a modificação do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

A autora, em sede de contrarrazões (ID 17151491), pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 16261248.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A controvérsia central reside na verificação da existência, ou não, de relação jurídica válida entre as partes.

Em conformidade com o que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do fato do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do negócio, independentemente de culpa (art. 14, caput).

No caso dos autos, a mera alegação de que a autora teria residido temporariamente no imóvel ou que seria natural do Estado de Alagoas não se mostra suficiente para caracterizar vínculo contratual, tampouco para transferir a ela a titularidade do débito. A eventual estadia temporária não se confunde com assunção de responsabilidade contratual, especialmente quando inexistente instrumento formal ou outro meio idôneo de prova do consentimento.

Assim, não se verifica erro na conclusão do juízo de origem quanto à ausência de prova da contratação.

Além disso, a recorrente invoca o art. 45 da Lei nº 11.445/2007 e a Resolução ARSAL nº 137/2014 para sustentar a legalidade da cobrança pela mera disponibilidade da rede. Todavia, ainda que a tese seja juridicamente válida em abstrato, sua aplicação pressupõe vínculo contratual entre o usuário e a concessionária. Reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes, não subsiste a cobrança, seja por consumo efetivo, seja por disponibilidade do serviço.

Desse modo, a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos somente configura exercício regular de direito quando lastreada em débito legítimo. Ausente a comprovação da dívida, a negativação revela-se indevida.

Não prospera, igualmente, a tese de supressio ou de violação ao dever de mitigar o próprio dano. A autora contestou a cobrança e buscou solução administrativa, não se podendo imputar-lhe inércia capaz de gerar legítima expectativa em favor da concessionária.

Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, com a manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)